Tribunal: TJMT
Processo: 0025541-41.2014.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025541-41.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GLEYDSON ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 031.072.651-44 (AGRAVANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), ADALBERTO APODACA - CPF: 408.407.271-00 (AGRAVADO), CILEIA NELE TEIXEIRA - CPF: 688.703.611-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. CONSTRIÇÕES TARDIAS. TEMA 568 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em nota promissória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se as diligências realizadas no curso da
E
xecução, especialmente bloqueios parciais via SISBAJUD efetivados anos após a primeira tentativa frustrada de localização de bens, são aptas a afastar a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável às notas promissórias é trienal, nos termos dos
arts
. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra.

4. Nos termos do art. 921, § 4º, do CPC, o termo inicial da prescrição no curso do processo é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

5. A efetiva constrição patrimonial apta a interromper a prescrição deve ocorrer dentro do prazo legal, não
são
suficientes peticionamentos reiterados ou diligências infrutíferas, conforme entendimento consolidado no Tema 568 do STJ.

6. Constrições parciais realizadas muitos anos
depois do
transcurso do prazo prescricional não têm o condão de retroagir para afastar prescrição já consumada, sob pena de esvaziamento do instituto e afronta à segurança jurídica.

7.
Inexistência
de
error
in
judicando
na decisão monocrática que manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Gleydson
Arruda Vilela Garcia

em virtude da decisão
de I
d.
336043397,
que negou
provimento ao
Recurso de Apelação por ele interposto.

Em suas razões recursais, o Agravante alega
que a decisão incorreu em
error
in
judicando
ao desconsiderar atos concretos de constrição patrimonial ocorridos no curso da
E
xecução.

Alega que não houve inércia do credor, mas atuação diligente e contínua, destacando: (i) a concessão da justiça gratuita em sede de Agravo de Instrumento; (
ii
) a citação válida do executado principal em 13/02/2015; (
iii
) a inclusão da
esposa
no polo passivo, em
decorrência
do regime de comunhão universal de bens; (
iv
) sucessivos requerimentos de pesquisa e constrição por meio dos sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e PREVJUD.

Sustenta, ainda, que houve efetivas constrições via SISBAJUD, com bloqueios e transferências de valores nos anos de 2023 e 2024,
que totalizam
quantia superior ao valor originalmente executado, circunstância que, segundo defende, configura causa interruptiva da prescrição intercorrente e demonstra a efetividade da execução.

Afirma que a decisão agravada aplicou de forma equivocada o art
igo
921, § 4º, do CPC,
e
a jurisprudência do STJ, por equiparar atos executórios concretos a meras diligências infrutíferas

Argumenta que a morosidade do feito decorreu da dificuldade de localização de bens e da conduta evasiva dos devedores,
e não pode
ser penalizado com a extinção do processo.

Requer
o
provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente provimento da Apelação, afastando-se a prescrição intercorrente.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Consoante relatado,

Gleydson
Arruda Vilela Garcia

insurge-se contra a
decisão monocrática que
desproveu

seu
Recurso de Apelação, mante
ve
a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a qual
reconheceu, de ofício e após prévia oitiva das partes, a ocorrência de prescrição intercorrente na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
Adalberto
Apodaca
, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O Juiz singular
, após oportunizar manifestação do exequente acerca da eventual prescrição, reconheceu a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que a
E
xecução tramita há mais de dez anos sem a satisfação integral do crédito, reputando ineficazes as diligências realizadas para interromper o prazo prescricional.

Ao apreciar o Recurso de Apelação,
mantive
a sentença,
e consignei
que o prazo prescricional aplicável às notas promissórias é de três anos, nos termos dos art
igos
70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra, e que, desde a primeira tentativa frustrada de localização de bens em 2015, não houve constrição útil e efetiva apta a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Assentou-se, ainda, que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a tese firmada no Tema 568, meros requerimentos reiterados ou diligências infrutíferas não são suficientes para suspender ou interromper o prazo prescricional,
pois é
indispensável a efetiva constrição patrimonial dentro do prazo legal.

Neste Recurso
, o
E
xequente
/Agravante
sustenta
a presença de

error
in
judicando
, sob a tese de que foram desconsiderados
atos concretos de constrição patrimonial, especialmente os bloqueios e transferências via SISBAJUD realizados em 2023 e 2024, os quais
resultaram
em satisfação parcial do crédito.

Alega que não houve inércia do credor, mas atuação diligente e contínua, destacando a citação válida do executado, a inclusão da
esposa
no polo passivo e sucessivas diligências em sistemas de pesquisa patrimonial.

Verbera
que as constrições realizadas configuram atos interruptivos da prescrição intercorrente, afastando a premissa de ausência de resultado útil
e, com esses argumentos, pugna pela reforma

d
a decisão monocrática e, por conseguinte,
o provimento d
o Recurso de Apelação,
a fim de afastar a
prescrição intercorrente e
determinar o regular trâmite da Ação Executiva.

Nota-se que a
controvérsia
se restringe
à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, especialmente diante das diligências realizadas no curso da execução e dos bloqueios parciais efetivados via SISBAJUD nos anos de 2023 e 2024.

Inicialmente, cumpre registrar que o título executivo
,
nota promissória vencida em 14/04/2014
,
submete-se ao prazo prescricional trienal, nos termos dos art
igos
70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966), entendimento pacífico na jurisprudência.

A Execução foi proposta tempestivamente, em 04/06/2014, e houve citação válida do executado em 23/02/2015, o que interrompeu a prescrição da pretensão executiva. Todavia, a partir da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, iniciou-se o marco para eventual reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da disciplina aplicável em cada fase do processo.

Conforme bem delineado na decisão agravada, a análise da prescrição intercorrente deve observar a evolução legislativa e jurisprudencial:

(i) na vigência do CPC/1973, aplica-se o entendimento firmado no IAC no REsp 1.604.412/SC;

(
ii
) após a entrada em vigor do CPC/2015, aplica-se o art. 921 em sua redação original;

(
iii
) a partir de 27/08/2021, incide a redação conferida pela Lei nº 14.195/2021.

No caso, desde a primeira tentativa frustrada de constrição patrimonial em 2015, não houve constrição útil e efetiva capaz de satisfazer integralmente o crédito dentro do prazo prescricional trienal.

É certo que o Agravante aponta a existência de bloqueios parciais via SISBAJUD nos anos de 2023 e 2024, os quais resultaram na transferência de aproximadamente R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
. Contudo, tais atos ocorreram muitos anos após o transcurso do prazo prescricional aplicável à pretensão executiva.

Nos termos do art
igo
921, § 4º, do CPC, o termo inicial da prescrição no curso do processo é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. A partir daí, o prazo flui, podendo ser suspenso por um ano. Ultrapassado o prazo prescricional sem constrição eficaz dentro do lapso legal, configura-se a prescrição intercorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não bastam peticionamentos reiterados ou diligências infrutíferas para interromper ou suspender a prescrição intercorrente (Tema 568). A efetiva constrição patrimonial apta a interromper o prazo deve ocorrer dentro do período prescricional.

Portanto
, ainda que tenham sido localizados valores parciais anos depois, tais atos não
têm
o condão de retroagir para afastar o transcurso do prazo prescricional já consumado. Admitir o contrário implicaria permitir a reabertura indefinida do prazo a cada diligência tardia, esvaziando o instituto da prescrição intercorrente e comprometendo a segurança jurídica.

A tese
de que não houve inércia do credor não afasta a prescrição intercorrente. O instituto não exige abandono formal do processo, mas a ausência
de resultado útil no prazo legalmente estabelecido. O esforço do
E
xequente, embora existente, não se revelou eficaz dentro do período prescricional aplicável.

Dessa forma, não se identifica
error
in
ju
dicando
na decisão monocrática, que aplicou corretamente o prazo prescricional trienal, observou o regime jurídico pertinente a cada fase processual e alinhou-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O Agravo Interno limita-se a reiterar argumentos já examinados e devidamente enfrentados, sem trazer elemento novo apto a modificar o entendimento adotado.

Diante do exposto,
desprovejo o Recurso
e
manten
ho

a decisão que
desproveu o Apelo e ratificou a sentença que reconheceu
a prescrição
i
ntercorrente
e a
extinguiu a Ação de Execução
com resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026